Tribunal: TJSP
Processo: 2258272-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis. Rejeição. Manutenção. Circunstâncias que, por si sós, não autorizam a aplicação do instituto.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa para prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos requisitos legais se elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações, enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao menos não há elementos de cognição que apontem nesse sentido). Enfim, a exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido, considerando que a causa de pedir do incidente é o encerramento irregular das atividades da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Alto
Registro: 2021.0000033110
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto,
em que é agravante SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA,
é
agravado
MARTINS
MUSSATO
USINAGEM
E
TECNOLOGIA DE MONTE ALTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Alto
Voto no 25.930
Agravo de Instrumento no2258272-71.2020.8.26.0000
Comarca de Monte Alto / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Suellen Rocha Lipolis
Agravante(s): SR Collection Gestão Empresarial Ltda.
Agravado(a)(s): Martins Mussato Usinagem e Tecnologia de Monte Alto Ltda.
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE
BENS
PENHORÁVEIS.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A
APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
A mera inexistência de bens ou inatividade da pessoa jurídica
não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo de
determinada ação. No caso concreto, não se vislumbram os
requisitos necessários à desconsideração da personalidade
jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de
sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão
de que há confusão patrimonial e uso fraudulento da empresa
para prejudicar seus credores. Poder-se-ia falar de presença dos
requisitos legais se elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir
faturamento, não tivesse bens para quitar suas obrigações,
enquanto o patrimônio dos sócios estaria a aumentar
inexplicavelmente. Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao
menos não há elementos de cognição que apontem nesse
sentido). Enfim, a exequente pretende extrair consequências
jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ele
pretendido, considerando que a causa de pedir do incidente é o
encerramento irregular das atividades da executada, aliado à
ausência de bens penhoráveis.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA. move em face de MARTINS MUSSATO USINAGEM E TECNOLOGIA DE
MONTE ALTO LTDA., não acolheu o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Alto
Consta dos autos que Banco Santander Brasil S/A moveu ação
monitória em face da executada. Os embargos monitórios foram rejeitados,
constituindo-se título executivo judicial a favor do autor.
No curso da fase de cumprimento da sentença o crédito
exequendo foi cedido à ora exequente (SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA.). Não foram localizados bens passíveis de penhora.
Apurou-se que a executada encerrou suas atividades sem
comunicar tal fato aos órgãos competentes.
Nesse panorama, requereu-se a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o argumento
de que ela alterou seu nome empresarial e foi dissolvida irregularmente.
Pediu-se a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da ação.
Alex Antônio Martins, Sandra Regina Martins Mussatoe Amarildo
DonizetiMussato apresentaram resposta. Alegaram que o correquerido Alex
Antônio Martinsnão ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do
incidente, uma vez que deixou de ser sócio da executada em outubro de
2003, muito tempo antes do ajuizamento da ação (outubro de 2009). No mais,
não estão presentes os requisitos indispensáveis à desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) a ação monitória
foi ajuizada em 16/10/2009, ou seja, quase seisanos após a retirada do
correqueridoAlex do quadro societário da executada; como o débito que
originou a ação principal não foi concomitantecom a participação de Alex
na sociedade, cabível sua exclusão do polo passivo; (b) nãobasta à
desconsideração da personalidade jurídica da executadaapenas o mero
encerramento das atividades da empresa ou sua insolvência; é preciso que
se demonstre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, pelo desvio
de finalidade ou pelaconfusão patrimonial, o que não se verifica no caso
concreto; e (c) aalteraçãodonomeempresarialfoifeitacompulsoriamenteenãocomintuitodele sarcredores; issoporqueconstarecursoaoplenáriodaJUCESP no 990.551/00-3,cujorecorrenteUsitec Usinagem de Alta Tecnologia Ltda.reclamapelasemelhançaentreasdenominações; assim,aempresarecorridaalterouseunomeparaMartins Mussato Usinagem e
Tecnologia de Araraquara Ltda.em21/07/2000. Assim, não acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Alto
Inconformada, a exequente recorre. Insiste na presença dos
requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminutas às pp. 22/26 e 28/32.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade,
senão nos casos previstos em lei (CPC, arts. 790, inc. II, e 795).
Consoante
posicionamento
sedimentado
em
diversos
julgamentos desta Turma Julgadora, a mera inexistência de bens ou
encerramento irregular da atividade empresarial não basta para
desconsiderar a personalidade jurídica da devedora, com fundamento no
art. 50 do Código Civil.
Ou seja: o acolhimento do incidente depende da demonstração
da utilização fraudulenta da empresa, da confusão patrimonial, da
formação de grupo econômico ou da sucessão empresarial.
Dispõe o art. 50 do Código Civil que a desconsideração da
personalidade jurídica estará autorizada diante da constatação ou de
confusãopatrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica,
provadas porelementos concretos indicativos de fraude, abuso de direito,
má-fé dosdirigentes, sócios e representantes da pessoa jurídica. Sobre o
tema, esclareceFÁBIO ULHOA COELHO:
“Pressuposto inafastável da despersonificação episódica da pessoa
jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação
patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso
da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade
que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude
perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258272-71.2020.8.26.0000 - Comarca de Monte Alto
Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há
fundamento para a sua desconsideração.” (Manual de Direito Comercial.
20 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 126-127).
Como já dito, a mera inexistência de bens ou inatividade
dapessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo
passivode determinada ação.
No caso concreto, não se vislumbram osrequisitos necessários
àdesconsideração da personalidade jurídica da executada.
E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da
ausência de bens penhoráveis a conclusão de que há confusão patrimonial e
uso fraudulento da empresa para prejudicar seus credores.
Poder-se-ia falar de presença dos requisitos legais se
elaestivesse a funcionar e, apesar de auferir faturamento, não tivesse bens
para quitar suas obrigações, enquanto o patrimônio dos sócios estaria a
aumentar inexplicavelmente.
Porém, não é isso o que se vê nos autos (ao menos não há
elementos de cognição que apontem nesse sentido).
Enfim, a exequente pretende extrair consequências jurídicas de
eventos que não conduzem ao resultado por ele pretendido, considerando
que a causa de pedir do incidente é o encerramento irregular das atividades
da executada, aliado à ausência de bens penhoráveis.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.